Tribunal: TJDFT
Processo: 0719315-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719315-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: AROLDO MARQUES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Incorporação Garden Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação ofertada pela agravante, ao argumento de que, considerando que o plano foi deferido em 10/11/2017 e que o trânsito em julgado do feito de origem somente ocorreu em 25/09/2019, o crédito não se encontra sujeito aos efeitos da recuperação judicial (ID 17163640). Em suas razões, a agravante aduz que, de acordo com o disposto no artigo 49 da Lei n. 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial e, portanto, aos seus efeitos, todos os créditos existentes até a data em que foi protocolizado o pedido de recuperação judicial. Afirma que, na hipótese, o crédito já existia quando o pedido de recuperação foi apresentado, ainda que a sentença de procedência do pedido tenha sido proferida posteriormente. Nesse sentido, argumenta que o crédito é constituído no momento de seu fato gerador, ou seja, do inadimplemento, e que a sentença condenatória apenas reconhece o fato e declara o direito dele decorrente, com efeitos retroativos. Discorre sobre o enunciado n. 6 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o crédito proveniente da responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação deve ser incluído no respectivo plano”. Caso ultrapassada a tese, defende o sobrestamento do feito de origem, uma vez que a matéria foi recentemente afetada pelo colendo STJ, em sede de recurso especial repetitivo – Tema 1.051. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o sobrestamento do feito de origem até o julgamento dos recursos especiais objeto de afetação pelo STJ. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, nos termos expendidos. Preparo aos ID’s 17163642 e 17163643. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, conforme consignado pela parte agravante, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS (Tema 1.051) à sistemática dos recursos repetitivos, para delimitar a seguinte tese controvertida: “definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece” (acórdão publicado no DJe de 6/5/2020). Confira-se, a propósito, a ementa da decisão: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTENTE. DATA DO PEDIDO. DEFINIÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔASCUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020). Nessa senda, considerando a matéria ora versada, necessário o sobrestamento do feito de origem, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento dos aludidos recursos representativos da controvérsia (Tema 1.051) pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Vale destacar, outrossim, que, considerando a ordem de sobrestamento emanada do colendo STJ, mostra-se inviável a análise da tese principal, formulada pela agravante, enquanto os recursos afetados não forem apreciados pela Corte Superior. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o sobrestamento do feito de origem até o julgamento dos aludidos recursos representativos da controvérsia (Tema 1.051) pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora